Tribunal: TJES
Processo: 0001741-20.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001741-20.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NADY DE BARROS GONCALVES
APELADO: PADUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL – DATA CERTA ESTIPULADA PARA ENTREGA EM ESCRITURA PÚBLICA – VALIDADE DA CLÁUSULA DECLARADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ATRASO NA ENTREGA DO S IMÓVEIS – INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Postas estas premissas, em relação ao prazo para entrega dos imóveis, compulsando os autos, verifica-se que a Escritura Pública de Permuta e Compra e Venda, encontra-se juntada às fls. 12/23, tendo sido firmada em 27/05/2010 e, no que interessa ao deslinde da controvérsia recursal, constou em sua cláusula sétima que o prazo para entrega dos bens seria outubro de 2010.

2
.
Neste aspecto, nota-se que não obstante a recorrente sustente que a nulidade da referida cláusula, o douto magistrado de singela instância acentuou que
“a
ação incidental que tramita em apenso a presente demanda reconheceu que não houve vício de consentimento da construtora Pádua quando da assinatura da escritura lavrada no livro 271, folha 150/161 em 27/05/2010 do Cartório Leonardo Azevedo (fls. 12/23), portanto, na presente demanda, não serão tecidos maiores comentários acerca da legalidade e validade do constante no referido documento, sendo necessário, apenas, analisar se houve atraso na entrega do imóvel e as consequências e responsabilidades pelo eventual atraso.”

3.
O recurso de apelação da recorrente limitou-se a sustentar a validade do prazo estipulado no contrato primitivo e, via de consequência, a nulidade da cláusula 7ª da Escritura Pública, acima transcrita, porém, como salientado pelo juízo
a quo
, a matéria fora devidamente analisada no processo que tramitou em apenso (Proc. nº 0031044-79.2013.8.08.0035), o qual transitou em julgado em 25/08/2022, tendo sido improcedente o pedido da autora. Tem-se, pois, que a matéria relativa ao prazo de entrega do imóvel estipulado entre as partes, encontra-se acobertada pela coisa julgada.

4.
Portanto, não prosperam os argumentos da apelante no sentido de que o prazo de entrega do imóvel seria 30 (trinta) meses a partir do registro do memorial da obra no Registro Geral de Imóveis, mormente porque no momento da assinatura da escritura pública, as partes novaram e estabeleceram prazo certo para entrega, qual seja, outubro de 2010.

5.
Ultrapassado este ponto, observa-se que a própria construtora ré, em sede de contestação, afirma que os imóveis foram entregues à parte autora em outubro de 2011, portanto, considerando a validade do prazo ajustado na escritura pública de fls. 12/23, houve atraso na entrega do imóvel.

6. No recurso de apelação, a recorrente não se insurge em relação a data fixada pelo magistrado de singela instância para reconhecimento da entrega dos bens, qual seja, 30/10/2011, tampouco em relação a incidência da nona da escritura pública de fls. 12/23, de modo que deve ser mantida a sentença que concluiu que
“
a procedência da lide principal é medida que se impõe, devendo a ré ser condenada ao pagamento da multa moratória prevista na cláusula nona da escritura pública de fls. 12/23 a partir de 01 novembro de 2010 (data em que se exauriu o prazo para a entrega dos imóveis) até 30 de outubro de 2011 (data em que os imóveis foram efetivamente entregues).”

6
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
PÁDUA CONSTRUTORA EIRELI – EPP

contra a r. sentença de fls. 483/485vº proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital/ES, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
NADY DE BARROS GONÇALVES
, que procedente a pretensão autoral para
“condenar a ré ao pagamento
da multa moratória prevista na cláusula
n
ona da escritura p
ública
de f
ls
. 12/23 a partir de 01 novembro d
e
2010 (data em que se exauriu o prazo para a entrega dos imoveis) ate 30 de outubro de 2011 (data em que os imóveis foram efetivamente entregues), devidamente atualizada a partir de cada mês de atraso nos termos do contrato e co
m
a incidência de juros de mora a partir de
c
ada
m
ês de atraso.”

Em relação à lide secundária, julgou improcedentes os pedidos do reconvinte.

Ainda, condenou a ré/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbências, os quais fixou em relação a lide principal, em 10% (dez por cento) do valor da condenação e, em relação a lide secundária, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15.

Nas razões recursais, às fls. 489/496, a recorrente,
PÁDUA CONSTRUTORA EIRELI – EPP,
alega, em suma, que:
(I)
“a r. sentença equivocando-se quanto a data de assinatura do contrato primitivo, onde inicialmente restou entabulado que o termo inicial para contagem do prazo de entrega do Edifício Raquel de Barros seria contado a partir do registro de incor poração (...)
Restou comprovado nos autos que em 19/07/2010 foi procedido o arquivamento do Memorial de Incorporação, ou seja, por força do pacto original, deveria ser entregue em 30 (trinta) meses após, ou seja, em junho de 2012” (fl. 490);
(II)
“
o habite-se carreado aos autos foi emitido pela PMW no dia 2210912011, ou seja, a obra foi concluída após decorridos 14 meses contados da data do arquivamento do memorial de incorporação no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vila Velha. Após o habite-se, bastava a Apelada, simplesmente retornar a posse da fração ideal que a si reservada (...) passando a fazer uso das unidades correspondentes.” (fl. 490);
(III)
“deve se
r
respe
i
tado o prazo de entrega e
lei
to no contrato primitivo, urna vez que as partes, livre
me
nte estipulara
m
u
m
prazo de 30 meses para a entrega das unidades reservadas a Requerida (cláusula 7,
fls.
26), contados a partir do registr
o
do respectivo MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO junto ao Registro Geral de
Imóveis” (fl. 492);
(IV)
“Inconteste que a Escritura Pública somente pode ser lavrada naquela data, (27/05/2010), por conta da desídia da Apetada neste encargo, quando então restou alterada a data de entrega do empreendimento para outubro de 2010 d
i
ferentemente do foi pactuado no contrato p
rimitivo
, que inst
it
uiu a lavratura cia escritura de compra e
venda.” (fl. 493);
(V)
“Resta, portanto, comprovado nos autos
que inexiste qualquer atraso na entrega do empreendimento Rachel de Barros,
na exata forma pactuada no contrato primitivo, que ao contrário do entendimento que embasou a R. sentença foi firmado anos antes da desconstituição da penhoras que inibiram a elaboração da escritura impedindo o arquivamento do memorial de incorporação, marco
inicial
para contagem do prazo de 30 (
trinta
)
meses
, para a entrega da obra
que somente expirava no mês de julho de 2012, ou seja, a entrega da obra foi antecipada.” (fl. 495).

Em breve histórico,
NADY DE BARROS GONÇALVES
ajuizou ação de cobrança em face de
PÁDUA CONSTRUTORA EIRELI – EPP,
narrando que formalizou negócio com a ré, vindo a incorporar o imóvel que era de sua propriedade, no local aonde hoje se encontra o Edifício Rachel de Barros, situado na Avenida Estudante José J61io de Souza. 1560, Praia de Itaparica, Vila Velha – ES.

Aduz que o conforme contrato particular de promessa e compra de permuta, firmado em 14/03/2007, entre a requerente e a requerida, a requerida passaria para o domínio da autora, a soma das frações ideais das unidades residências de números 502, 503, 504, 603, 604, 1101, 1102, 1104, 1201 e 1204, com data de entrega dos mesmos fixada para a data de 30 (trinta) meses contado do registro do memorial da obra no Registro Geral de Imóveis.

Porém, no ano de 2010, as partes firmaram
“
Escritura P
ú
blica de Permuta
(...)
precisamente em 26/05/2010, acordara
m
-se as partes que as unidades residências de ns° 502 e 503 seria
m
devolvidas a requerida em troca do imóvel constante a Rua São Paulo, n° 1220, Edifício Pinheiros, apto 202, bairro Praia da Costa, Vila Velha e respectiva vaga de garagem, que foi cedido para residência da autora quando da realização do Contrato de Permuta, servindo ainda como garantia do negócio”
e
“nesse mesmo ato, diante do tempo transcorrido entre a assinatura do contrato de permuta e a data da assinatura da escritura, mais de 36 meses, e considerando o estágio da obra, as partes inovaram no pacto original fixando urna data específica para entrega dos imóveis a autora, delimitando-a para o m
ê
s de outubro de 2010.”

Ademais, pactou-se que
“
a requerida se obrigava ao paga
me
nto a autora de
multa
meramente morat
ó
ria no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais
) mensais por casa aparta
m
ento entregue co
m
atraso ate a data de entrega eletiva de cada u
m
deles, co
m
a devida atualiza
ç
ão monetária, co
m
base no IGPM/FGV”.

Sucede, contudo, que
“
a requerida concluiu integralmente a edificação, quer das partes comuns, quer das unidades da autora, somente em final de outubro de 2011, data a qual tentou entregar todas as unidades residenciais a autora. Contudo, ap
ó
s a devida vistoria, a
somente
as unidades de ns° 603 e 604 estavam em efetivas condi
çõ
es de entregas, ou seja, devidamente em condi
ções
de uso na supracitada data, razão pela qual apenas essas unidades foram entregues c recebidas, permanecendo as outras de posse da construtora para que fosse
m
devidamente finalizadas. Co
m
isso,
tão somente
no
m
ês de fevereiro de 2012
(...) a autora teve a posse das unidades para si transferidas nas devidas condições de uso, com exceção das unidades nsº 603 e 604, que foram entregues efetivamente em outubro de 2011”.

Afirma, assim que,
“o que se evidencia é verdadeira infração da empresa requerida a cláusula contratual firmada na Escritura de Permuta, ensejando assim a execução da penalidade acima transcrita em favor da requerente, qual seja o pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por unidade por mês de atraso da obra, contando-se a partir do mês seguinte em que a obra deveria estar pronta.”

Em contestação, a requerida/apelante aduz que o contrato de permuta foi firmado em 2007 e, embora a autora tenha afirmado que a propriedade encontrava-se livre e desembaraçada, verificou-se que o terreno estava penhorado por força de decisão judicial oriunda de dois processos judiciais.

As penhoras somente foram canceladas em 31/03/2009 e 23/04/2010, de modo que somente foi possível assinar a Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda em 27/05/2010 e, considerando o prazo de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de registro da Incorporação (19/07/2010), o prazo de entrega tinha termo
ad quem
apenas em 19/01/2013.

Afirmou, ademais, a nulidade da data certa de entrega prevista na escritura aduzindo que fora alterada unilateralmente e assinada por descuido do preposto da empresa. Ainda, a autora recebeu os imóveis em 03 de outubro de 2011, conforme termo de recebimento, de modo que, não há que se falar em atraso na entrega dos bens e, via de consequência, em procedência do pedido exordial.

Postas estas premissas, em relação ao prazo para entrega dos imóveis, compulsando os autos, verifica-se que a Escritura Pública de Permuta e Compra e Venda, encontra-se juntada às fls. 12/23, tendo sido firmada em 27/05/2010 e, no que interessa ao deslinde da controvérsia recursal, constou em sua cláusula sétima que:

CLÁUSULA SÉTIMA: Que a SEGUNDA PERMUTANTE compromete-se e obriga-se a entregar a PRIMEIRA PERMUTANTE (mulher) as unidades autônomas por ela reservadas
at
é
outubro de 2010
, em perfeito estado de habitação, com as correspondentes Certidão Detalhada, Habite-se, CND(INSS), instituição, Especificação e Convenção de Condomínio e Regimento Interno devidamente averbadas no Cartório de Registro Geral de Imóveis competente.

Neste aspecto, nota-se que não obstante a recorrente sustente que a nulidade da referida cláusula, o douto magistrado de singela instância acentuou que
“a
ação incidental que tramita em apenso a presente demanda reconheceu que não houve vício de consentimento da construtora Pádua quando da assinatura da escritura lavrada no livro 271, folha 150/161 em 27/05/2010 do Cartório Leonardo Azevedo (fls. 12/23), portanto, na presente demanda, não serão tecidos maiores comentários acerca da legalidade e validade do constante no referido documento, sendo necessário, apenas, analisar se houve atraso na entrega do imóvel e as consequências e responsabilidades pelo eventual atraso.”

Anoto que o recurso de apelação da recorrente limitou-se a sustentar a validade do prazo estipulado no contrato primitivo e, via de consequência, a nulidade da cláusula 7ª da Escritura Pública, acima transcrita, porém, como salientado pelo juízo
a quo
, a matéria fora devidamente analisada no processo que tramitou em apenso (Proc. nº 0031044-79.2013.8.08.0035), o qual transitou em julgado em 25/08/2022, tendo sido improcedente o pedido da autora.

Destaca-se que na sentença do processo nº 0031044-79.2013.8.08.0035 que analisou detidamente a questão, o magistrado
a quo
que:

Conforme relatado, a parte autora pretende que seja declarada nula a cláusula sétima da escritura lavrada no livro 271, folha 150/161 em 27/05/2010 do Cartório Leonardo Azevedo, na qual consta o mês de outubro de 2010 para a entrega de imóveis do empreendimento Edifício Residencial Rachel de Barros e, via de consequência, que seja ratificado o prazo de entrega de 30 (trinta) meses contados a partir da data do registro da incorporação (19/01/2013), alegando, para tanto que a data de entrega constante na cláusula sétima da escritura pública de fls. 24/35 foi alterada de forma unilateral pelo representante da ora ré quando da assinatura do referido documento em cartório.

Pois bem.

O documento ora questionado consiste em uma escritura pública lavrada no Cartório Leonardo Azevedo no dia 27/05/2010, sendo, portanto, dotado de fé pública, nos termos do art. 215 do CC/02. Em outras palavras, presumem-se verdadeiros e válidos todos os termos do documento de fls. 24/35, cabendo ao autor desconstituir a referida presunção por meio da demonstração, nos autos, de que o referido documento contem ato falso ou viciado para que seja declarado judicialmente nulo.

(...)

Após a detida análise das provas mencionadas acima, conclui-se que não assiste razão à autora pelos fundamentos aduzidos a seguir.

Em primeiro lugar, destaca-se que não é suficiente para a declaração da nulidade da cláusula sétima da escritura pública de fls. 24/35 o fato de as partes terem celebrado, antes da lavratura da escritura pública objeto de questionamento na presente demanda, o contrato particular de fls. 14/23. Isto porque, conforme já fundamentado acima, a escritura pública é dotada de fé pública, sendo plenamente plausível que as partes tenham repactuado, quando a lavratura escritura, uma nova data para a entrega do imóvel.

Além disso, em depoimento prestado por Adriana Magnago Ronconi nos autos n° 0001741-20.2013.8.08.0035, funcionária do cartório onde foi lavrada a escritura pública objeto desta demanda, esta afirmou que antes da escritura ser lavrada pelo cartório, é feita uma minuta prévia e que, no caso do documento dos autos, esta foi realizada por um representante da Pádua Construtora LTDA, assim como todo objeto do contrato e o prazo de entrega, não tendo ocorrido nenhuma participação de Nady de Barros Gonçalves ou de seu representante na minuta da escritura (...)

(...)

Portanto, o depoimento da funcionária do cartório onde a escritura objeto de questionamento na presente demanda foi lavrado corrobora as alegações da parte ré na presente demanda, Nady de Barros Gonçalves.

Destaca-se, ainda, que os contratos de fls. 100/105, 107/112, 114/118 e 116, os quais foram firmados pela autora com terceiros relativos ao mesmo empreendimento objeto da presente demanda, qual seja, Residencial Rachel de Barros, demostram que a construtora se comprometeu a entregar o empreendimento em abril de 2010 e agosto de 2010 (cláusula décima primeira dos contratos), mostrando-se verossímil que tenha pactuado com a ré a entrega do imóvel nos termos previstos na cláusula sétima da escritura de fls. 24/35, o que também é corroborado pelas decisões de fls. 244/258.

Quanto ao relatório informando a quantidade de dias em que a obra do imóvel ficou paralisada (fl. 155) e as matérias jornalísticas de fls. 156/225, salienta-se que esta não são suficientes para demonstrar a existência de vício de consentimento na cláusula sétima do documento de fls. 24/35, uma vez que, como se sabe o atraso da obra devido à greves, chuvas ou embargos à obra constituem fortuito interno, ou seja, estão inseridos no risco da atividade desenvolvida pelas construtoras e, por este motivo, já devem ser previamente previstos por estas quando da indicação de um prazo para a entrega de determinado imóvel, não sendo suficiente para sustentar a tese de que houve vício no consentimento.

(...)

Portanto, os argumentos utilizados pela construtora para justificar que o prazo constante na cláusula sétima da escritura de fls. 24/35 deveria ser maior não são suficientes para eximi-la da responsabilidade de cumprir com o pactuado na referida cláusula, tendo a escritura pública de fls. 24/35 sido assinada por pessoa a quem a construtora autora conferiu poderes para tal, sendo perfeitamente válida e sem vícios, não havendo, assim, o que se falar em nulidade da cláusula sétima do documento de fls. 24/35.

Tem-se, pois, que a matéria relativa ao prazo de entrega do imóvel estipulado entre as partes, encontra-se acobertada pela coisa julgada, eis que a apelante não interpôs recurso nos autos do processo mencionado, tendo-se, pois, como válida a data estipulada na Cláusula Sétima da Escritura Pública, qual seja, outubro de 2010.

Portanto, não prosperam os argumentos da apelante no sentido de que o prazo de entrega do imóvel seria 30 (trinta) meses a partir do registro do memorial da obra no Registro Geral de Imóveis, mormente porque no momento da assinatura da escritura pública, as partes novaram e estabeleceram prazo certo para entrega, qual seja, outubro de 2010.

Destaca-se, ademais, que a despeito da recorrente sustentar
“que inexiste qualquer atraso na entrega do empreendimento Rachel de Barros,
na exata forma pactuada no contrato primitivo, que ao contrário do entendimento que embasou a R. sentença foi firmado anos antes da desconstituição da penhoras que inibiram a elaboração da escritura impedindo o arquivamento do memorial de incorporação”,
a própria recorrente demonstra que as penhoras foram canceladas em março de 2009 e abril de 2010, ou seja, antes das partes firmarem a Escritura Pública com data certa para entrega do empreendimento, de modo que, não há como verificar que os ônus tenham sido impeditivos a justificar a entrega posterior dos bens.

Ultrapassado este ponto, observa-se que a própria construtora ré, em sede de contestação, afirma que os imóveis foram entregues à parte autora em outubro de 2011, portanto, considerando a validade do prazo ajustado na escritura pública de fls. 12/23,
houve atraso na entrega do imóvel.

Anoto que no recurso de apelação, a recorrente não se insurge em relação a data fixada pelo magistrado de singela instância para reconhecimento da entrega dos bens, qual seja, 30/10/2011, tampouco em relação a incidência da nona da escritura pública de fls. 12/23, que dispõe da seguinte forma:

CLÁUSULA NONA:
Que o edifício deverá estar concluído e entregue com suas chaves, no prazo estabelecido na cláusula 7ª supra, especialmente as unidades reservadas aos PRIMEIROS PERMUTANTES, ficando a SEGUNDA PERMUTANTE, obrigada ao pagamento aos PRIMEIROS PERMUTANTES, de multa meramente moratória por mês ou fração de atraso na conclusão do edifício e entrega efetiva dos apartamentos mencionados na cláusula Terceira retro, multa esta correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por apartamentos não entregues ou entregues com atraso.

Parágrafo primeiro:
A multa estipulada na cláusula acima é mensal e será devida em relação a cada apartamento não entregue, até a respectiva entrega de cada um deles, e será atualizada monetariamente, a partir desta data, até o efetivo pagamento, tendo como base a variação do IGPM/FGV no mesmo período ou, se extinto este, por outro índice que seja, ao tempo, usualmente aceito para atualização de obrigações pecuniárias; ou do pagamento do valor estabelecido na cláusula décima, salvo se os motivos do atraso, devidamente comprovados, forem decorrentes tão somente, de greves de trabalhadores da construção civil, dos transportes coletivos, falta de materiais necessários à construção que não decorra da inércia da SEGUNDA PERMUTANTE e que independa de sua vontade, chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem a realização das etapas da obra; [...]

À vista disso, deve ser mantida a sentença que concluiu que
“
a procedência da lide principal é medida que se impõe, devendo a ré ser condenada ao pagamento da multa moratória prevista na cláusula nona da escritura pública de fls. 12/23 a partir de 01 novembro de 2010 (data em que se exauriu o prazo para a entrega dos imóveis) até 30 de outubro de 2011 (data em que os imóveis foram efetivamente entregues).”

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
, destaco que a apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
.

Logo, fixo a título de honorários recursais em prol da apelada, a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre da condenação, em relação apenas à lide principal. Considerando não ter havido recurso na lide secundária, mantêm-se nessa a fixação da verba honorária levada a efeito em primeiro grau.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.